Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708560-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração opostos por POLIEDRO INFORMÁTICA E CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI (ID 26822583), intime-se o embargado para se manifestar em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de junho de 2021 19:51:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator